Tribunal: TJDFT
Processo: 0737439-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÕES EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO. IGESDF. CONTRATO DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO PODER/DEVER DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO ENTE PÚBLICO. CONSTATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. NULIDADES ABSOLUTAS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPERATIVIDADE. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO IGESDF PARA COMPOR LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROSSEGUIMENTO DE SEGUIDOS ATOS SATISFATIVOS POR IMPULSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SANEAMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE.
1. Não há previsão legal de sucessão processual do Distrito Federal pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF em processo de execução que discute deveres institucionais do Estado em prover regular prestação de serviços de saúde, pois a legitimidade processual não é afetada em razão de contrato de gestão, pelo qual se transfere apenas a gestão de determinado serviço público a uma entidade classificada como Serviço Social Autônomo.
1.1. O dever constitucional de prestar assistência à saúde, de forma pública e gratuita, é do Estado, e não das entidades por ele contratadas, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, e compete ao Distrito Federal prestar serviços público de assistência à saúde da população através da rede local do Sistema Único de Saúde - SUS, por expressa previsão contida nos arts. 16, VII e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
1.2. A Lei no 5.899/2017, que instituiu o IGESDF impõe ao Distrito Federal assegurar a correta execução do contrato de gestão, realizando supervisão, fiscalização, definindo diretrizes estratégicas, aportando orçamento público, dando apoio operacional, além de realizar atos de controle permanente pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal, denotando a plena legitimidade do Ente Estatal para figurar no pólo passivo da lide.
2. De acordo com o princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo (art. 2o, 128, 293 e 460 do CPC), a instância recursal deve resolver o recurso nos exatos limites da irresignação exposta nas razões recursais, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos do art. 278, parágrafo único, do CPC.
2.2. Constatadas nulidades absolutas, passíveis de cognição de ofício em qualquer grau de jurisdição, mostra-se necessária a intervenção dessa instância recursal para restabelecer o devido processo legal, sanar os vícios processuais ora constatados, determinando a correção da marcha processual na forma do art. 282 do CPC, de modo a assegurar a tramitação válida do processo de execução.
3. Declarada a legitimidade processual do IGESDF para integrar litisconsórcio passivo necessário no processo de execução, na forma do art. 124 do CPC, permitindo que seja atingido pela pretensão do exequente, a parte deve ser citada formalmente para compor o litígio, e não apenas cientificada, sob pena de nulidade absoluta e ineficácia do processo de execução com relação à ela, nos termos dos arts. 238, 239, 803, II, do CPC.
4. Apresentada exceção de pré-executividade, cabe ao Juízo, após garantir o contraditório, decidir sobre a carência de ação suscitada, matéria de ordem pública (arts. 485, IV, § 3o e 778, do CPC) e, caso superada a preliminar, apreciar a alegação de cumprimento da obrigação, dando regular impulso à execução de obrigação de fazer, com a declaração das obrigações que considere não atendidas, nos limites do título executivo, observando o rito do art. 815 e seguintes do CPC.
4.1. Mostra-se necessária a restauração da correta marcha processual, pois o processo tramita há mais de dois anos sem que seja apreciada a peça de defesa, permitindo-se a realização de reiterados atos satisfativos por impulso do Ministério Público, sem controle judicial, o que transmuta o processo de execução em espécie de auditoria permanente do serviço público, evidenciando erro de procedimento, violação ao devido processo legal, e negativa de prestação jurisdicional.
5. Agravo de instrumento desprovido. Nulidade por erro de procedimento declarada de ofício.